Tribunal: TJMT
Processo: 0008991-03.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008991-03.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOILSON VENUTI DA SILVA - CPF: 030.263.181-08 (APELANTE), IRINEIDE FERREIRA DA CUNHA - CPF: 009.338.161-11 (VÍTIMA), DIEGO ANTONIO AMORIM DE CAMPOS (VÍTIMA), ADRIAN MICHAEL DA SILVA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008991-03.2019.8.11.0006

APELANTE: JOILSON VENUTI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 190 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação ou se deve prevalecer a tese defensiva de insuficiência probatória, fundada na alegação de que a confissão extrajudicial foi obtida mediante coação policial.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas, reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante, bem como por sua confissão extrajudicial detalhada.

4. A confissão extrajudicial foi prestada com riqueza de detalhes, em conformidade com a confissão do corréu, reforçando sua veracidade.

5. A alegação de coação policial não foi comprovada, inexistindo nos autos qualquer elemento que corrobore tal afirmação.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas deve ser mantida quando há prova robusta da autoria e materialidade, corroborada por reconhecimento das vítimas e confissão extrajudicial detalhada, sendo insuficiente a alegação de coação policial sem comprovação nos autos”.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 70; Código de Processo Penal, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.493.872/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.12.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008991-03.2019.8.11.0006

APELANTE: JOILSON VENUTI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joilson Venuti da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 190 (cento e noventa) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas
, previsto no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I c/c art. 70, todos do CP.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pleiteia

a absolvição por insuficiência probatória, sob a alegação de que o apelante foi coagido, mediante agressões físicas praticadas por policiais civis, a assinar o termo de interrogatório contendo a suposta confissão.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008991-03.2019.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Joilson Venuti da Silva
e Adrian Michael da Silva Ramos
[1]
pela prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
[art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória:

“(...)
Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, ambos os denunciados, acompanhados de mais um comparsa não identificado (com apelido de ‘Magrelo’), portando armas de fogo, adentraram a residência de Irineide Ferreira da Cunha e aguardaram, em um quintal aos fundos da propriedade, até que um dos moradores lá aparecesse. Após apenas alguns minutos, Diego Antônio Amorim de Campos, filho de Irineide, deixou o interior da residência na direção em que estavam os denunciados, momento em que estes o renderam. Ato contínuo, dois dos assaltantes adentraram a casa e renderam também Irineide, que se encontrava na sala.

Então, os increpados amarraram Irineide e Diego com plástico, taparam suas bocas com fita adesiva e um pano e passaram a revistar e revirar a casa. Durante a ação, Irineide e Diego ouviram, em mais de uma ocasião, um dos assaltantes chamar por outro pelo nome de “Adrian”. Para além disso, embora eles estivessem encapuzados, por diversas vezes o pano que cobria o rosto de um deles caiu, possibilitando a sua plena visualização pelas vítimas.

Após cerca de meia hora, o esposo de Irineide chegou, fazendo com que o grupo de assaltantes fugisse pulando o muro dos fundos, deixando alguns itens para trás mas levando consigo os objetos supradescritos.

Já na Delegacia, as vítimas Irineide e Diego reconheceram, tanto pessoalmente como a partir de acervo fotográfico, os denunciados Adrian Michael da Silva Ramos e Joilson Venuti da Silva, vulgo “Celsinho”, como sendo dois dos três agentes do roubo supranarrado.

Em seus interrogatórios perante autoridade policial, os denunciados Adrian Michael da Silva Ramos e Joilson Venuti da Silva, vulgo “Celsinho”, em suma, confessaram a prática delitiva, afirmando que durante a ação, JOILSON utilizou uma arma de fogo calibre 22 (vinte e dois) e o outro membro do grupo portava um simulacro.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Adrian Michael da Silva Ramos e Joilson Venuti da Silva, vulgo “Celsinho”, como incursos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou
Joilson Venuti da Silva
nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos.

O
Ministério Público Estadual
ofertou denúncia em desfavor de
ADRIAN MICHAEL DA SILVA RAMOS e JOILSON VENUTI DA SILVA,
devidamente qualificados nos autos, como incursos no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que (...).

A denúncia foi recebida em ID. 62669403.

Devidamente citado em 12/02/2020, Joilson apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública.

O feito foi desmembrado com relação a Adrian.

Audiência instrutória efetuada nos autos, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e a vítima. Intimado, o réu negou a prática delitiva.

Alegações finais da acusação. Postulou pelo julgamento procedente, com a consequente condenação do denunciado nos termos da denúncia oferecida.

A defesa postulou em sede de alegações finais pela declaração de nulidade do processo, desde a última AIJ, realizada com intervenção de defensor ad hoc, com (i.i) a determinação de desentranhamento da prova ilícita, resultante da oralidade nula, e (i.ii) a reabertura da instrução processual; no mérito, (ii) a declaração da improcedência da pretensão acusatória de imputação penal veiculada na denúncia, para absolvê-lo com fulcro no art. 386, VII, do CPP, (ii.i) seja em razão da insuficiência de provas decorrente da sustentada ilicitude de provas e da insuficiência dos elementos informativos de inquérito, (ii.ii) seja, subsidiariamente, em razão da insuficiência de prova de autoria, ainda que fosse válida a impugnada instrução.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Preliminarmente ressalto que este feito será sentenciado apenas com relação a JOILSON VENUTI DA SILVA.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que tem por finalidade apurar a responsabilidade da denunciada pela prática de conduta que, em tese, do crime previsto no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

O processo encontra-se formalmente em ordem, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Das preliminares.

Da declaração de nulidade do processo realizada com intervenção de defensor ad hoc.

Rejeito tal alegação, considerando que a Defensoria Pública foi intimada previamente da data de audiência, deste modo, a ausência de comparecimento do defensor público para o ato impôs a necessidade de nomeação de defensor dativo.

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu e nos autos não houve tal comprovação pela Defensoria Pública.

Ausentes outras preliminares ou nulidades, passo ao exame do mérito.

No mérito, tenho que ação penal é procedente. (...)

Quanto à materialidade dos fatos restou comprovada pelo boletim de ocorrência, termos de depoimentos, termo de reconhecimento pessoal e laudo pericial, bem como pela prova oral coligida.

A autoria, de igual forma, é certa e recai sobre o acusado. A dinâmica dos fatos foi relatada pelas testemunhas ouvidas em juízo. Em que pese em juízo o autor do fato tenha negado a autoria delitiva em sede extrajudicial houve a confissão.

A vítima Diego em juízo relatou:

Consegui reconhecer porque apesar de que estarem encapuzado, um deles o capuz caía e aí consegui reconhecer a roupa deles;

A vítima Irineide em juízo relatou:

Que um chamou o outro pelo nome, chamou por Adrian.

É cediço que nos delitos patrimoniais, quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações das vítimas são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria.

Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p.259), nesse sentido também se orientando a jurisprudência (JUTACRIM 95/268 e RJDTACRIM25/319)

Quanto ao depoimento policial, não é crível que o agente público quisesse incriminá-lo, com tantos elementos de cognição, injustamente.

Destarte, nota-se que o reconhecimento no caso concreto está apoiado em outras provas robustas que demonstram a autoria delitiva.

Com efeito, o delito de roubo é um crime complexo, formado pelos elementos típicos inerentes aos crimes de furto e de constrangimento ilegal.

O crime se consuma no exato instante em que o agente subtrai o bem da vítima, após ter empregado violência ou grave ameaça como recurso para obter o bem visado. Portanto, o roubo está consumado tão logo o agente, após o emprego de violência ou grave ameaça, retira o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante perquirir se chegou a ter a posse tranquila ou não do objeto do crime, uma vez que se aplica a cognominada teoria da amotio.

Como visto alhures, no caso concreto há provas contundentes de autoria, repita-se: a vítima viu-o quando do auto de prisão em flagrante e o reconheceu.

Na hipótese, deve-se incidir a agravante genérica prevista no artigo 61, alínea h, do Código Penal, pois o crime foi praticado contra mulher grávida que sofrera grave ameaça.

A vítima Irineide em juízo relatou: Eu estava grávida de oito meses; que eu tava com a barriga bem grande já.

Quanto à arma de fogo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O reconhecimento da referida causa de aumento (dispensa) da apreensão e da realização de perícia na arma, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas, exatamente o caso dos autos.

Na hipótese a vítima Irineide em juízo relatou: Que eles tinham duas armas, cada um tinha uma.

Por fim, entendo que houve concurso formal de crimes, eis que foram praticados dois crimes de roubo contra duas vítimas distintas no mesmo contexto fático, visto que violados patrimônios distintos. Ressalto que apesar de não capitulado na denúncia, possível a aplicação do concurso formal de crimes, eis que, como se sabe, a defesa se defende dos fatos, os quais restaram bem delineados na exordial acusatória, não havendo que se falar em sentença extra petita.

Desta feita, entendo desnecessárias adicionais considerações a respeito da autoria e materialidade, vez que os elementos contidos nos autos demonstram, de maneira cabal, que o réu praticou a conduta descrita na denúncia.

Conclui-se, assim, que o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes, a condenação do réu por roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pela utilização de arma de fogo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
, para
CONDENAR JOILSON VENUTI DA SILVA
, devidamente qualificada nos autos, como incurso no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I c/c art. 70, todos do Código Penal
(...)”.

Segundo consta no boletim de ocorrência, no dia 15 de agosto de 2019, por volta das 18h50min, Irineide Ferreira da Silva e seu filho Diego Antônio Amorim de Campos foram surpreendidos dentro de sua residência por dois indivíduos armados, um portando um revólver calibre 22 e outro uma pistola de cor prata fosca.

Os criminosos ordenaram que as vítimas não reagissem, em seguida, amarraram mãe e enteado e passaram a revirar a casa em busca de objetos de valor. Durante a ação, entraram repetidas vezes no banheiro para desbloquear os celulares roubados, além de questionarem se o marido de Irineide era policial e sobre a chave de um carro que encontraram.

Em determinado momento, as vítimas ouviram um dos assaltantes chamar o outro pelo nome de ‘Adrian’. Os criminosos então trancaram Irineide e Diego no banheiro, prosseguindo com o saque de bens. Após aproximadamente 30 minutos, o esposo de Irineide chegou à residência, momento em que os assaltantes fugiram pelos fundos, em direção a uma casa abandonada nas proximidades.

Os criminosos subtraíram diversos bens, incluindo uma aliança de ouro de 8 gramas, uma aliança de 2 gramas, quatro relógios (dois femininos e dois masculinos), R$ 700,00 em dinheiro, roupas, uma pepita de ouro, um brinco e três pingentes de ouro.

No dia seguinte, Irineide Ferreira da Cunha se dirigiu à Delegacia e relatou que:

“
por volta das 18h50 do dia de ontem, 15/08/2019, estava sentada no sofá da sala enquanto seu filho, Diego Antônio Amorim de Campos, ia até a cozinha, que fica fora da casa, para levar um prato, pois tinha acabado de jantar. Nesse momento, a declarante escutou uma conversa e, ao olhar, viu dois rapazes, um com uma toca escura na cabeça e outro usando um moletom claro com capuz e um pano amarrado na boca, entrando armados com um revólver, provavelmente calibre 22, que tem o cano bem fino (indivíduo de moletom claro e pano na boca), e uma pistola prata fosca (indivíduo usando toca escura).

Que os dois rapazes entraram na sala, já tinham rendido seu filho e, em seguida, renderam a declarante, mandando que não gritasse. Falaram que só queriam levar as coisas e, então, amarraram a declarante e seu filho com uma braçadeira de plástico, colocaram fita adesiva e um pano na boca e começaram a revirar a casa.

Que, por várias vezes, entraram no banheiro para desbloquear os celulares roubados e perguntaram se o marido da declarante era policial. Em outro momento, questionaram sobre uma chave de carro que encontraram. Antes de colocarem a declarante e seu filho no banheiro, pegaram sua aliança.
Que a declarante ouviu um dos criminosos chamar o outro pelo nome de ‘Adrian’
.

Que, durante todo o roubo, ficou no banheiro com Diego, enquanto os assaltantes recolhiam tudo que podiam. Após cerca de 30 minutos, seu esposo chegou, momento em que os criminosos fugiram pelos fundos, onde há uma casa abandonada, deixando para trás a mochila escolar de Diego, que continha roupas, duas botas, perfumes e desodorantes que também haviam sido subtraídos.

Que os indivíduos roubaram de fato: uma aliança de ouro de oito gramas (avaliada em R$ 4.000,00), uma aliança de duas gramas de ouro (avaliada em R$ 1.000,00), dois relógios femininos (um da marca Polo e outro da marca Michael Kors, avaliados em R$ 2.000,00), dois relógios masculinos (um da marca Technus e outro da marca Polo, avaliados em R$ 2.800,00), a quantia de R$ 700,00 em espécie, uma camisa polo azul-marinho com detalhe vermelho na manga e na gola (avaliada em R$ 80,00), uma pepita de ouro de duas gramas (avaliada em R$ 1.500,00) e três pingentes de ouro (avaliados em R$ 2.000,00).

Que havia um terceiro indivíduo envolvido no roubo, contudo, não conseguiu vê-lo direito, pois ele aparecia muito pouco. Que salienta que, durante o crime,
o suspeito que trajava moletom claro e pano na boca deixou o pano cair várias vezes, sendo ele quem chamou o outro pelo nome de ‘Adrian’
. Que o indivíduo de moletom claro usava calça jeans e tênis branco velho, enquanto outro usava moletom azul-marinho com detalhes vermelhos nos punhos e na barra.

Que, além disso, foi subtraída a chave reserva de sua motoneta Biz, ano 2019, bem como seu aparelho celular Samsung J7 Prime, de cor preta (avaliado em R$ 900,00), e o celular de seu filho, um A8 de cor preta (avaliado em R$ 2.500,00)
”.

No mesmo sentido foram as declarações de Diego Antônio Amorim de Campos.

Irineide Ferreira da Cunha e Diego Antônio Amorim de Campos procederam ao reconhecimento fotográfico e pessoal de Adrian Michael da Silva Ramos (corréu) [Id. no 258645747 - Pág. 18, 19, 25 e 27].

Da mesma forma,
Joilson Venuti da Silva
foi identificado pessoalmente pelas vítimas, as quais o apontaram como um dos autores do crime [Id. no 258645747 - Pág. 29 e 31].

Além disso, em momento posterior ao roubo, as vítimas
reconheceram, na delegacia, um brinco de bijuteria
e
um relógio
[2]

como sendo objetos subtraídos de sua residência e também indicaram
os moletons e um dos tênis
[3]
usados pelos assaltantes no momento da ação criminosa [Id. no 258645747 - Pág. 23, 24, 33 e 42].

No interrogatório extrajudicial, Adrian Michael da Silva Ramos confessou o cometimento do delito, juntamente com
Joilson Venuti da Silva
:

“
Que, na data dos fatos,
o interrogando recebeu uma ligação de seu amigo Joilson Venuti da Silva, vulgo Celsinho (moreno claro, baixo, porte forte, morador do bairro Junco), o qual pediu para o interrogando ir em sua residência
. Que o interrogando foi até a residência de Celsinho, o qual estava na
companhia de um rapaz branco, magro, estatura média e trajava calça jeans e moletom cinza claro
e se identificou como
vulgo linguiça
. Que Celsinho trajava
moletom de cor azul marinho da Puma, com detalhe vermelho e branco, calça jeans e
convidou o interrogando para fazer um assalto em uma residência perto da escola do Rodeio, pois na casa tinha dinheiro e pagaria o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o interrogando
. Que
o interrogando aceitou participar do roubo
e saíram do local. Que
Celsinho

portava uma arma de calibre 22 e linguiça portava uma réplica de pistola
. Que, quando chegaram na residência, pularam o muro dos fundos e ficaram aguardando alguém sair para fora. Que, aproximadamente cinco minutos, após estarem no local, um adolescente saiu para fora, quando então foi abordado por linguiça, que anunciou o assalto e mandou o adolescente deitar no chão. Rederam o adolescente e adentraram com o mesmo na residência, onde abordaram uma mulher que estava sentada na sala.
Celsinho e Linguiça amarraram e amordaçaram as vítimas e revistaram a casa
. Do local, roubaram relógios, joias, dois celulares e dinheiro. No local, Celsinho repassou para o declarante a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e disse que depois pagaria o restante. Que, quando estavam no local, escutaram barulho de um carro chegando, então pularam o muro dos fundos e saíram correndo. O interrogando afirmou que foi embora para sua residência e não viu para onde seus comparsas foram. Declarou ainda que não ficou com nenhum objeto proveniente do roubo e
que lhe foi pago apenas a quantia de R$ 150,00. Por fim, afirmou que não encontrou mais com Celsinho e Linguiça após o roubo
”.

No mesmíssimo sentido, procedeu-se o interrogatório do apelante
Joilson Venuti da Silva
, que confessou o cometimento do crime com ‘Magrelo’ (não identificado) e com Adrian Michael da Silva Ramos:

“
Que, na data de 12/08/2019,
o interrogando entrou em contato com Magrelo (baixo, moreno claro, magro) e o convidou para participar de um assalto em uma residência no bairro Rodeio, perto da escola
, onde havia um Corolla na garagem.
O interrogando convidou Magrelo porque sabia que ele estava praticando roubos na cidade
.

Magrelo aceitou participar, e o interrogando disse que fariam o assalto na quinta-feira (15/08/2019).
O interrogando informou a Magrelo que tinha uma arma de brinquedo, tipo pistola, e que a utilizaria no assalto
.

Na quinta-feira, por volta das 15h, Magrelo chegou à residência do interrogando.
Como o interrogando estava fumando um ‘brau’ com seu amigo Adrian, quando Magrelo chegou, o interrogando o chamou para participar e ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais)
.

O combinado era que o interrogando levaria o carro roubado até Porto Esperidião, onde arrumaria alguém para levá-lo até a Bolívia, e só depois pagaria um valor, ainda indefinido, a Magrelo.
Assim que Magrelo chegou, os três foram a pé até a residência alvo e pularam os muros dos fundos, aguardando que alguém saísse.

Após 15 ou 20 minutos, um adolescente abriu a porta, momento em que o interrogando, que portava a arma de brinquedo tipo pistola, anunciou o assalto e mandou que ele deitasse no chão. O interrogando amarrou as mãos da vítima e entrou na residência, onde abordou uma mulher que estava no local
.

A vítima pediu para que seu filho ficasse junto dela. O interrogando, então, amarrou a mulher, colocou fita na boca das vítimas e as sentou dentro do banheiro
. Em seguida, perguntou sobre a caminhonete, e a vítima respondeu que o veículo pertencia ao seu sogro e estava na casa dele.

O interrogando perguntou sobre o Corolla e a vítima disse que estava com seu esposo. No local, os suspeitos viram a foto de um homem fardado de roupa preta, ficaram assustados, e
o interrogando perguntou se o esposo da vítima era policial. A vítima negou
.

Ao ver a foto, Magrelo quis desistir da ação. Nesse momento, os suspeitos ouviram o barulho de um carro chegando, então saíram correndo e pularam o muro.

O interrogando afirmou que pegou R$ 100,00 (cem reais) que estavam em cima de uma mesa redonda na sala e uma aliança que retirou da mão da vítima. Declarou ainda que Magrelo portava uma arma de fogo, tipo revólver
.

Após fugirem da residência
, os três foram para a casa do interrogando
. Lá,
percebeu que Magrelo estava com alguns objetos roubados e pegou dele um relógio e um brinco
. Logo em seguida, Magrelo saiu de mototáxi.

O interrogando afirmou que não viu Adrian com objetos roubados e que ele também foi embora logo após o roubo. Declarou, ainda, que não manteve mais contato com seus comparsas e que não sabe o endereço de Magrelo
”.

Os autos foram desmembrados em relação a Adrian Michael da Silva Ramos, uma vez que ele não foi encontrado para ser citado.

Após o devido trâmite processual,
Joilson Venuti da Silva
foi condenado pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso busca a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que “
o apelante negou categoricamente a prática do crime capitulado na denúncia, esclarecendo que, desde o interrogatório extrajudicial negara qualquer envolvimento nos fatos, contudo, fora coagido, por meio de agressões físicas praticadas por policiais civis, a assinar termo de interrogatório contendo suposta confissão
”.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidos o Policial Civil Aguiomar Mezallira, as vítimas Irineide Ferreira da Cunha e Diego Antônio Amorim de Campos, e o réu interrogado.

A testemunha, PC Aguiomar Mezallira, não se recordou dos fatos.

Em juízo, a vítima Irineide Ferreira da Cunha declarou que retornou à sua residência por volta das 17h30min, quando, seu enteado, Diego Antônio Amorim de Campos, dirigiu-se à área externa para preparar um alimento, instante em que foi rendido por dois indivíduos armados, que ingressaram no imóvel proferindo ameaças contra a declarante. Os criminosos a amarraram, usando um vestido para cobrir seu rosto, e a trancaram no banheiro, juntamente com seu enteado.

Durante o delito, um deles mencionou o nome ‘Adrian’ e subtraíram da residência aproximadamente R$ 800,00 em espécie, relógios, aparelhos celulares, alianças, perfumes e vestuários.

Quando seu esposo chegou em casa, percebeu que algo estava errado e entrou pelos fundos. Os assaltantes, ao ouvirem um carro se aproximando, fugiram. Testemunhas que jogavam futebol na escola próxima viram os suspeitos pulando o muro e alertaram o marido da vítima. Na fuga, os criminosos deixaram cair uma mochila contendo parte dos bens subtraídos:

“(...)
Que me recordo; que eu trabalho na escola e por volta de umas 17h30 min eu cheguei em casa; que eu estava gestante de 8 (oito) meses; que eu cheguei em casa cansada e só sentei no sofá, pois eu já estava bem cansada; que meu enteado morava comigo nessa época; que (...) meu enteado, passou alguns minutos e meu enteado saiu lá fora, ele foi fazer um miojo para ele jantar; que eles renderam ele lá fora; que a parte da cozinha era uma área externa aberta, não tinha porta; que quando eles

renderam entraram dois rapazes armados, já me ameaçando, falando um monte de coisa; que já rendeu meu enteado, amarraram a gente, amarraram as mãos dele, amarrou a minha mão, a minha boca; que pegaram um vestido e amarraram no meu rosto; que eles colocaram a gente em um banheiro e começaram a revistar a casa, a mexer na minha casa; que nesse momento que eles trancaram a gente no banheiro, a todo momento eles revistaram a casa, eles pegaram o celular e voltava no banheiro, ameaçava a gente de novo e voltava; que olhavam pela janela da sala; que eles ficaram falando com alguém no telefone que não estava na casa; que eu acredito que tinha uma terceira pessoa que entrou no meu quarto, pois enquanto os dois estavam lá cuidando da janela, falando no telefone e ameaçando eu e meu enteado; que fizeram uma bagunça muito grande na minha casa; que essa pessoa só entrou quando a gente já estava no banheiro; que teve um momento que ele pediu para a gente desbloquear o celular e a gente desbloqueou; que ele queria que a gente deitasse de barriga para o chão, mas eu estava de oito meses e eu só fiquei sentada em cima do vaso (...), que a todo momento eles entravam; que eles desbloquearam o celular e como o tio do meu enteado é da polícia, eles viram e fizeram outras ameaças que se a gente tivesse familiar da polícia eles iam matar a gente, umas coisas horríveis; (...) que eles pegaram aliança, dinheiro na minha bolsa; que meu esposo chegou de carro e quando ele chega eu sempre abro a porta da sala, e eu não abri a porta e a luz da sala estava apagada; que ele passou pelo corredor da lateral da sala e ele viu que estava muita bagunça; que ele entrou pelo fundo da casa; (...) que do lado de onde eu moro tem a escola e os meninos jogam bola, futebol; que os meninos do futebol viram eles pulando o muro para ir embora; pulando o fundo da casa; que quando os meninos viu eles pulando o muro e subiram no muro; que eles gritaram para meu marido que tinha alguém em casa; (...) que meu marido pegou uma faca e ficou lá fora esperando; que como eu escutei que o carro tinha chegado, eu pensei que eles tinham rendido meu marido, (...) mas eles não tinham, eles tinham ido embora (...) que eles foram embora, levaram as coisas com eles e perderam uma mochila com um pouco de coisa que eles tinham levado; que eles deixaram cair quando eles foram pular o muro, a mochila era minha; que eles encheram uma mochila do meu enteado com coisas, perfumes, botas; que algumas coisas eles levaram, tipo celular foi com eles; que aí meu marido entrou, desamarrou a gente e chamou a polícia;
que eles tinham duas armas
, que depois a gente ficou sabendo que só uma era verdadeira, mas cada um tinha uma; que eu estava grávida;
que um chamou o outro pelo nome, chamou por Adrian
; que era visível que eu estava grávida, estava com a barriga bem grande, quase ganhando; que eles ameaçaram, me amarraram, amarrou meus braços, um pano no meu rosto, um vestido meu; que eles pediram para eu me deitar, mas eu falei ‘moço como que eu vou me deitar com essa barriga’, aí eles só me sentaram; que eles levaram alguns relógios, dois relógios masculinos do meu esposo e dois meus; que levaram aliança, levaram os dois celulares, meu e do meu enteado, dinheiro que tinha na bolsa, em torno de quase 800,00 (oitocentos) reais na minha bolsa e outros pertences, bota, perfume; que levou meus pertences, do meu marido e do meu enteado; que meu marido chegou depois, mas que morava na casa era só nós três;
(...) que eu acho que eles encontraram um relógio meu, só, não recuperou nada, só esse relógio
;
que reconheci como sendo eles as pessoas que entraram na minha casa
” [Transcrição retirada das contrarrazões ministeriais, em consonância com a mídia digital].

A vítima Diego Antônio Amorim de Campos confirmou que os assaltantes usavam moletons e um deles cobria o rosto com uma camisa, mas o pano caía constantemente, permitindo que o reconhecesse.

Afirmou que eram três pessoas, duas portando revólveres e uma com um simulacro de pistola. Durante o assalto, os criminosos se comunicavam por telefone com uma pessoa do lado de fora.

Contou que foi rendido ao sair para a cozinha e que os criminosos levaram aliança, relógios e seu telefone celular. Na delegacia, conseguiu reconhecê-lo, pois identificou as roupas, o tênis e o moletom que usavam:

“
Que se recorda; que foram 3 (três) pessoas que entraram, estavam de moletom e um deles estava com uma camisa amarrada no rosto; que estavam portando arma; que entre eles tinha uma pistola simulacro e dois revólveres; que um deles atendeu um telefone e eles ficavam conversando com outra pessoa do lado de fora da casa, mas não sei quem era; que assim que eu sai para a cozinha me renderam e eram 3 (três) pessoas mesmo; que um deles foi em direção a um dos quartos; que amarram com aquelas presilhas; que levaram um relógio do meu pai, aliança da minha madrasta, meu telefone (...);
que minha madrasta recuperou um brinco, algo assim
, meu mesmo não conseguiu recuperar nada, porque o que tinham me roubado mesmo foi meu telefone, e um relógio velho que eu tinha; que em delegacia consegui reconhecer, consegui porque assim que eles foram pegos eles assumiram o crime, por isso consegui reconhecer, pois
estavam encapuzados; que um deles estava com capuz de camisa que a todo momento caia
e ele conseguia levantar e um desses momentos
eu consegui reconhecer as roupas que eles estavam usando, o tênis e o moletom da camisa; que consegui com certeza identificar pelas características
(...)
”

[Transcrição retirada das contrarrazões ministeriais, em consonância com a mídia digital].

No interrogatório judicial,
Joilson Venuti da Silva
apresentou uma versão divergente daquela inicialmente prestada na fase investigativa ao negar qualquer envolvimento no crime e alegar que sua confissão na delegacia ocorreu em razão das agressões físicas perpetradas por policiais civis:

“(...)
Juiz: É verdadeiro esse fato?

Acusado: Não, senhor. (...)
Os p
oliciais me arrebentaram, acabaram comigo, me bateram muito
. O André principalmente, ele pisou no meu pescoço.

Ministério Público: Mas o senhor está falando sobre esses fatos aqui?

Acusado: Sim, senhor, ele me pegou na casa da minha sogra (...). Primeiro que ele jogou a caminhonete da civil quase dentro da casa da minha sogra. Minhas crianças estavam brincando lá na área. Eu simplesmente levantei, no que eu levantei ele já gritou comigo não corre não. Assim que ele falou, não corre não, eu já coloquei a mão na cabeça, escorrei na parede. Ele já chegou já me batendo. Ele e um outro policial. Nisso, eu falei pra ele: ‘não precisa bater em mim não, eu já estou rendido, eu vou com vocês, beleza?’. Na hora que eu entrei dentro da caminhonete já começaram a sessão de pancada de novo, entendeu? Me levaram até o CISC. Lá eu neguei, eu neguei tudo pra eles, continuaram batendo em mim. Enquanto eu não falei para eles, foi eu, eles não pararam de bater em mim, foi quando eu falei para eles que tinha sido eu. Eles pararam de bater, me deram remédio e me levaram até em casa. (...)

Defesa:
O senhor conhece o Adrian
?

Acusado:
Só de vista
.

Defesa: Nesse fato, o senhor nega sua participação nesse roubo com o Adrian?

Acusado: Sim, senhor, não foi eu não (...).

Defesa: O senhor não fez é exame de corpo delito?

Acusado: Nada disso
”.

Embora o acusado tenha alterado sua versão inicial em juízo, negando sua participação no crime, verifica-se que, quando interrogado na fase extrajudicial, confessou detalhadamente sua atuação no delito.

A assertiva do apelante de que teria confessado a autoria do roubo em razão das intensas agressões físicas praticadas pelos policiais civis que realizaram sua prisão mostra-se isolada e desprovida de qualquer amparo probatório.

Ainda que não tenha sido submetido a exame de corpo de delito, seu interrogatório extrajudicial foi conduzido pela investigadora de polícia Nelzi Acassia Delluque de Oliveira, conforme registrado no Id. no 258645747 - Pág. 41, o que enfraquece sua alegação de confissão sob violência policial.

No presente caso, as duas vítimas reafirmaram, em juízo, a certeza do reconhecimento do apelante como um dos autores do roubo, principalmente em virtude das vestimentas que ele utilizou no momento do crime.

Tal característica foi igualmente descrita na confissão do corréu Adrian Michael da Silva Ramos, conforme consta no Id. no 258645747 – pág. 36, quando afirmou que “
Celsinho
(
Joilson Venuti da Silva
)
trajava moletom de cor azul marinho da Puma, com detalhe vermelho e branco, e calça jeans
”.

Os ofendidos destacaram, ainda, que, embora os criminosos utilizassem moletons com capuz, seus rostos ficaram visíveis por determinado período, o que permitiu a identificação inequívoca, sem qualquer margem para dúvidas.

Outra circunstância relevante é a riqueza de detalhes contida nas confissões extrajudiciais tanto do apelante quanto do corréu, abrangendo os atos preparatórios e a execução do roubo em si, as quais não podem ser ignoradas, contribuindo para a comprovação da autoria delitiva.

Além disso, as vítimas identificaram na delegacia um brinco e um relógio como parte dos bens subtraídos de sua residência (Id. no 258645747 - Pág. 23, 24, 33 e 42).

Diante do conjunto probatório robusto e harmônico, a tese de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta, haja vista o reconhecimento firme e coerente das vítimas, a confissão extrajudicial detalhada do apelante, corroborada confissão do corréu, a identificação de objetos subtraídos e das vestimentas utilizadas no crime formam um arcabouço probatório sólido, que afasta qualquer dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
O corréu não recorrer da sentença condenatória.

[2]
Um relógio U.S. Polo.

[3]
1 moletom azul marinho com detalhes vermelho nos punhos e na barra, 1 moletom de cor cinza com capuz e 1 um tênis cinza claro velho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025